Tribunal: TJES
Processo: 5014293-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014293-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5014293-48.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A.

EMBARGADO:
LUCAS COSTA DE ARAUJO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IASES INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 6831932) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator Dr. Rafael Fracalossi Menezes.

A parte requerida, no ID 6851996, alega que o acórdão possui erro material, tendo em vista que foi indicada parte recorrente equivocada, pois a embargante sequer interpôs recurso.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de erro material. Efetivamente o houve um equívoco na indicação do termo inicial da prescrição, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014293-48.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RECORRIDO:

LUCAS COSTA DE ARAUJO

LEIA-SE:

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014293-48.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

JBS S/A

RECORRIDO:

LUCAS COSTA DE ARAUJO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, dou provimento do recurso para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)